Tribunal: TJSP
Processo: 1059323-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse ajuizada por sociedade de economia mista - Pessoa jurídica de direito privado - Esbulho por particular - Demanda que envolve relação jurídica eminentemente de direito privado - Ausência de interesse da Fazenda Pública - Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (11a a 24a e 37a a 38a) -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse ajuizada por sociedade de economia mista - Pessoa jurídica de direito privado - Esbulho por particular - Demanda que envolve relação jurídica eminentemente de direito privado - Ausência de interesse da Fazenda Pública - Competência recursal afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (11a a 24a e 37a a 38a) - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.